Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-40.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRADIÇÃO ANTERIOR AO ACIDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ELUCIDADOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito em relação ao segundo réu, diante da preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Ainda, julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de legitimidade passiva do segundo recorrido, pois a entende que a procuração emitida em 2021 não comprova a venda do veículo entre ambos, mas tão somente a nomeação do primeiro recorrido como procurador do segundo recorrido. No mérito, alega que comprovou que o acidente se deu por culpa do primeiro recorrido e que apresentou provas robustas neste sentido. Argumenta que o primeiro recorrido estava dirigindo com a habilitação vencida desde o ano de 2022 e que, igualmente, o veículo por ele dirigido estava com o documento vencido há 4 anos. Requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade do segundo recorrido para figurar no polo passivo e para condenar os recorridos a reparar os danos materiais sofridos em decorrência do acidente no importe de R$ 3.150,75.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a legitimidade do segundo recorrido para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a culpa da parte recorrida pelo acidente de trânsito envolvendo as partes e o consequente dever de indenizar a parte recorrente pelos danos materiais sofridos.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de legitimidade passiva. A transmissão da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição (art. 1.267 do Código Civil), devendo o comprador realizar a transferência junto ao órgão de trânsito. No entanto, conforme Súmula 132 do STJ, a ausência do registro de transferência não responsabiliza o antigo proprietário pelos danos resultados de acidente de trânsito. Na espécie, a procuração outorgada pelo segundo recorrido ao primeiro recorrido, conferindo amplos poderes sobre o veículo, inclusive para vender, ceder ou de qualquer outra forma alienar (ID 71204048), é prova idônea de propriedade. Assim, uma vez que a procuração foi outorgada antes do acidente, a ilegitimidade passiva do segundo recorrido deve ser mantida. Preliminar rejeitada.
5. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 34 do CTB dispõe que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
6. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que as provas não elucidam a dinâmica do acidente. As partes atribuem a culpa um ao outro de forma recíproca, contudo, as provas juntadas não são suficientes para comprovar suas versões dos fatos. Com efeito, apesar de juntadas fotografias e Boletim de Ocorrência, tais provas não comprovam, por si sós, a culpa do primeiro recorrido pelo acidente. Ademais, apesar do esforço argumentativo da recorrente, as conversas entabuladas em aplicativo de mensagens por familiares das partes envolvidas no acidente não comprovam que o segundo recorrido assumiu a culpa pelo acidente.
7. Desse modo, verifica-se que a autora/recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório em provar fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Ressalta-se que em casos de acidente automobilístico, nos quais na maioria das vezes as versões são diametralmente opostas, não havendo lastro probatório eficiente a demonstrar qual dos condutores deu causa ao evento, a improcedência da ação é medida que se impõe.
8. No que tange à alegação de que o primeiro requerido estava com a Carteira de Habilitação vencida e que o documento do veículo estava vencido há 4 anos no momento do acidente, tais fatos caracterizam infração de natureza administrativa e devem ser apuradas na seara própria.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.